Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-17.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002969-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (EMBARGANTE), SERGIO MENEGATTI - CPF: 251.337.729-04 (EMBARGANTE), SIDINEI MENEGATTI - CPF: 825.853.261-87 (EMBARGANTE), RENATA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 902.330.501-91 (EMBARGANTE), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1002969-17.2025.8.11.0000

E
MBARGANTE:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

EMBARGADO:

RENATA PEREIRA DA CRUZ

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – OFERTA DO BEM COMO GARANTIA PELO PRÓPRIO DEVEDOR – RELATIVIZAÇÃO PELO STJ DA REGRA CONTIDA NO ART. 69 DO DEC-LEI 167/67 – RECURSO PROVIDO
–
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

EDSON MENEGATTI, RENATA PEREIRA DA CRUZ, SIDINEI MENEGATTI e SERGIO MENEGATTI

opõe
m

recurso de embargos de declaração (ID
289334387
)
ob
jetivando

prequestionar
a matéria e
sanar suposta omissão
que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº
287343358
, proferido no
Agravo de Instrumento interposto
pelo

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

que, à unanimidade,
deu provimento ao
recurso
fim de reformar a decisão singular para rejeitar a impugnação à penhora, mantendo a constrição da
Fazenda Arara Azul, Lote rural nº 276,

Matrícula nº 40.369 do CRI de Sorriso/MT.

Em síntese, sustenta
que
a dívida cobrada pelo banco embargado é proveniente da atividade produtiva do imóvel rural, o qual é impenhorável, por ser pequena propriedade rural.

Afirma que ao deixar que aplicar a tese firmada pelo STF no Tema 961, o acórdão contrariou o
referido
entendimento e o artigo 1.039 do CPC/15.

No mais,
prequestiona

o
artigo 5º
,

caput
, e

incisos XXVI e XXXVI, da CF
, bem como o TEMA 961 do STF
.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
292628388
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante alega
que

a dívida cobrada pelo banco embargado é proveniente da atividade produtiva do imóvel rural, o qual é impenhorável, por ser pequena propriedade rural, bem como
afirma
que ao deixar
que aplicar a tese firmada pelo STF no Tema 961, o acórdão contrariou o seu entendimento e o artigo 1.039 do CPC/15.

Portanto, fica evidente que pretende a embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso
.

Vejamos:

“
Consta dos autos de origem que a Instituição bancária, ora agravante, ajuizou em 2015 a Ação de Busca e Apreensão em face do devedor/agravado EDSON MENEGATTI (emitente), em decorrência do inadimplemento das Cédulas de Crédito Bancário nº 402653, 402658 e 402539 e seus respectivos aditivos, em que teve como objeto o

financiamento de maquinários agrícolas.

Como garantia ao financiamento concedido, houve a constituição da alienação fiduciária sobre os bens móveis financiados, bem assim, a hipoteca sobre o bem imóvel de Matrícula nº 40.369 do Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Sorriso, MT.

Em razão da não localização dos bens garantidos por alienação fiduciária, a ação foi convertida em Execução de Título Extrajudicial, incluindo no polo passivo os avalistas das cédulas de crédito bancário (SÉRGIO MENEGATTI, SIDNEI MENAGATTI e RENATA DA PEREIRA DA CRUZ MENEGATTI).

Segundo o exequente, os executados foram devidamente citados da ação, deixado transcorrer
in albis
o prazo, sem o pagamento voluntário do débito ou oposição de Embargos à Execução.

O imóvel de Matrícula nº 40.369, objeto de garantia hipotecária, foi penhorado aos autos e avaliado em R$ 3.212.786,22 (três milhões, duzentos e doze mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos), sendo rejeitada a impugnação à avaliação realizada pelo executado EDSON.

Em seguida, após o exequente postular pela nomeação de Leiloeiro e a designação de hasta pública, o executado EDSON apresentou Impugnação à Penhora requerendo a nulidade da constrição realizada sob a alegação de tratar-se de bem impenhorável.

Pois bem
.

Consoante relatado, o agravante se insurge
contra a decisão que acolheu a impugnação à penhora em razão do reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito denominado Fazenda Arara Azul, Lote rural nº 276, Matrícula nº 40.369 do CRI de Sorriso-MT, em outro processo, autorizando o seu levantamento.

Com efeito, verifica-se dos autos a existência de sentença transitada em julgado nos Embargos de Terceiro nº 1005866-68.2020.8.11.0040, movido pelos filhos do executado, EDSON MENEGATTI, em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, em que foi reconhecida a impenhorabilidade do imóvel de Matrícula nº 40.369.

Ocorre que, além de a parte executada, ora agravada, ter ofertado o imóvel em questão como garantia da dívida objeto desta execução (77743729 - Pág. 54/109), não podendo, assim, se furtar ao cumprimento de suas obrigações sob a alegação de ser o bem impenhorável, o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a impenhorabilidade prevista no artigo 69 do Decreto-Lei nº 167/67, a fim de admitir a penhora de bens vinculados a cédula de crédito rural, resguardando o direito de preferência do credor hipotecário.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO. JUÍZO DEPRECANTE (CPC, ART. 747). MATÉRIA REFERENTE À VALIDADE DA PENHORA EFETUADA. IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA CEDULAR. IMPENHORABILIDADE (DL 167/67, ART. 69). RELATIVIZAÇÃO. INTERESSE DO CREDOR HIPOTECÁRIO. PRECEDENTES. EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS IMPROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 20, § 4º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto à alegação de incompetência do Juízo deprecante para o processamento e julgamento dos embargos, pois estariam em discussão apenas questões relativas à nulidade de atos processuais constritivos, realizados no Juízo
deprecado, verifica-se que o fundamento utilizado pelo Tribunal a quo foi de que houve prorrogação de competência, por terem as partes aceitado a decisão, inclusive quando o juízo deprecante firmou sua competência, após a anterior decisão do juízo deprecado, que determinara a remessa dos autos ao juízo deprecante. De fato, contra essas decisões não houve apresentação de nenhum recurso.

2. Ademais, na hipótese, não se constata violação à regra do art. 747, parte final, do CPC. A alegação dos embargos, de que o bem imóvel seria impenhorável por se encontrar gravado por hipoteca em cédula de crédito rural, transcende o que se pode ter como unicamente vício da penhora, pois, embora pertinente também a essa constrição, não diz imediatamente com vício ou defeito desta, mas sim com a validade da penhora em face de direito de outro credor, o que remete o julgador a exame de outra relação jurídica, de direito material, existente entre o devedor e um terceiro, credor hipotecário cedular. Nesse aspecto, portanto, os embargos eram transcendentes à questão processual de mero vício ou defeito da penhora.

3. É possível se relativizar a impenhorabilidade prevista no art. 69 do Decreto-Lei nº 167/67, pois o objetivo da regra é proteger a satisfação do crédito e o direito de preferência do credor hipotecário. Precedentes.
Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, pela análise da situação fática, não reprovaram a penhora do bem, não revelando os autos manifestação alguma do credor que pudesse comprometer a satisfação de seu crédito preferencial.

4. Tratando-se de embargos do devedor julgados improcedentes, cabia a fixação dos honorários advocatícios em consonância com o disposto no art. 20, § 4º, do CPC.

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
.” (STJ – REsp n. 318.328/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2012,
DJe
de 29/5/2012.) G.N.

Ademais, apesar do reconhecimento da impenhorabilidade nos autos do
Embargos de Terceiro nº 1005866-68.2020.8.11.0040, em sentença proferida em 15/02/2024, convém salientar que o imóvel em questão foi constrito em 02/04/2019, e quando intimado da penhora à época, o agravado limitou-se a impugnar o cálculo
de avaliação, levantando a alegação de impenhorabilidade apenas agora, depois de mais de quatro anos, após a decisão nos embargos de terceiro movido pelos seus filhos contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, ou seja, em processo do qual a exequente sequer faz parte.

Desta feita, sendo o bem oferecido como garantia do título executado, impõe-se a manutenção da sua constrição, razão pela qual há de ser reformada a decisão singular.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para rejeitar a impugnação à penhora, mantendo a constrição da Fazenda Arara Azul, Lote rural nº 276, Matrícula nº 40.369 do CRI de Sorriso/MT.

É como
voto.-
”

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a
s manifestações
pleiteada
s
já se encontra
m
no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025